Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737351-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA ARAGAO AVELINO AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E S P A C H O 1. Observa-se que a segunda agravada providenciou o envio de técnico especializado para realizar o diagnóstico do problema de funcionamento na geladeira da agravante, bem como que, apesar de ter feito duas visitas à sua residência, o problema foi resolvido apenas temporariamente, segundo alegado pela agravante. 2. Desse modo, certifique a Secretaria o decurso do prazo para a agravada prestar informações acerca do diagnóstico e das providências para o conserto do produto, como determinado na decisão liminar, bem como o prazo para apresentação de suas contrarrazões ao recurso. URGENTE. 3. Registro que, como afirmado pela agravante, o envio de técnico especializado para averiguar o problema na geladeira foi devidamente realizado, razão por que, por ora, não há que se falar em descumprimento da medida liminar. 4. Anoto que, após a solução promovida pela técnico, o surgimento (ou reaparecimento) do defeito no produto consiste em fato novo superveniente, motivo pelo qual se mostra prudente e necessária a oitiva da parte contrária acerca dessa questão, no prazo de 5 dias (Arts. 10 e 933 do CPC). Intime-se. 5. Após o cumprimento das determinações acima, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator